Tribunal: CARF
Processo: 16327.902649/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902649/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.450 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902649/2012-66
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRADESCO LEASING S.A. –
ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face do acórdão de n° 16-65.772, proferido pela C. 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/SPO, o qual será
complementado ao final:
“1. O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 349 a 358 (PER/DCOMP no 21384.26401.290607.1.3.02- 4150),
na qual declara a compensação de pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ relativo
ao ano-calendário 2006.
2. Pelo Despacho Decisório de fls. 20 o contribuinte foi cientificado, em 11/05/2012
(fls. 344), de que:

3. Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo
sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal:
R$ 99.038,77).
4. Irresignado, o contribuinte apresentou em 12/06/2012 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 e 06, informando e alegando, em suma, o seguinte:
4.1 O manifestante recolheu, em 31/01/2007, a quantia de R$ 3.124.975,25 (IRPJ –
código 2319) e utilizou R$ 3.031.516,00 para a quitação do débito de IRPJ (código
2319 – PA 31/12/2006), gerando um crédito de R$ 93.459,25. Este crédito, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, como foi apurado em dezembro/2006, foi oferecido
à tributação, apurando saldo negativo de IRPJ no mesmo valor, conforme se vê
ficha 12-B da DIPJ 2007.
4.2 Por um erro de fato, no preenchimento do PER/DCOMP, o manifestante
informou na composição do crédito, item 12: “Valor utilizado para compor saldo
negativo do período” a importância de R$ 1.259.529,37, quando o correto seria R$
3.124.975,25. Com a informação correta teríamos a composição dos pagamentos
confirmados da seguinte forma:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

4.3 Somando o valor confirmado de pagamentos com o imposto de renda retido na fonte
de R$ 853.482,82 haveria um valor de R$ 46.282.367,25 na composição do crédito na
DIPJ. Como o valor devido de IRPJ apurado na DIPJ (ficha 12-B) era de R$
46.188.908,00, requer o manifestante o reconhecimento do direito creditório no
valor de R$ 93.459,25
5. Por fim, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade e a
retificação de oficio do PER/DCOMP no 21384.26401.290607.1.3.02-4150 com a
consequente homologação da compensação do débito nele declarado.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
Não se reconhece a existência de saldo negativo de IRPJ, quando o contribuinte não
logra comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, que o total antecipado, a
título de retenções na fonte e pagamentos de estimativas mensais, seja superior ao IRPJ
apurado devido ao final do ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 12 de fevereiro de 2015, a DRJ/SPO ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
contribuinte alega que cometeu erro ao preencher o PER/DCOMP com
informação do crédito, principalmente com relação ao pagamento
referente ao mês de dezembro/2006, onde o mesmo informou como
“Valor utilizado para compor saldo negativo do período” a importância de
R$ 1.259.529,37, quando o correto seria R$ 3.124.975,25;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

(ii)
observando a DIPJ 2007 – ficha 12-B (fls. 34), percebe-se que o
contribuinte informou na linha 12 (Imp. De Renda Mensal pago pro
estimativa) o valor de R$ 46.282.367,25. Da análise das parcelas do
crédito (fls. 345 e 346) observa-se que houve a confirmação total das
fontes no valor de R$ 853.482,82 e dos pagamentos de estimativas
referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2006, no valor total de
R$ 42.303.909,18. Do pagamento relativo a dezembro de 2006, no valor
de R$ 3.124.975,25 o despacho decisório só confirmou o montante de
R$ 1.165.070,12;
(iii)
na apuração do saldo negativo informado na DIPJ considerou a
integralidade do pagamento referente a dezembro de 2006 pois o valor
do IR mensal pago por estimativa da linha 12 da ficha 12-B (R$
46.282.367,25) é igual ao somatório do IR retido na fonte (R$
853.482,82) e dos pagamentos de janeiro a dezembro realizados sob o
código 2319 (R$ 42.303.909,18 + R$ 3.124.975,25). Assim, a princípio,
seria de se aceitar a alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP,
até porque, se fosse considerar na composição do saldo credor apenas o
valor informado para dezembro na DCOMP de R$ 1.258.529,25, não
haveria saldo negativo apurado no período, sendo que o valor deste
informado na DIPJ é igual àquele do PER/DCOMP com informação do
crédito;
(iv)
consulta realizada no sistema SIEF, observa-se que apenas houve a
utilização de R$ 1.165.070,12 do referido DARF, restando saldo de R$
1.959.905,13 disponível para a utilização, podendo, a princípio, ser todo
pagamento utilizado na composição do saldo negativo ora em análise;
(v)
importante destacar a razão pela qual o processo administrativo no
16327.914275/2009-26 (PER/DCOMP no 16540.12458.290607.1.3.04-
3290) está sendo analisado na mesma sessão de julgamento, qual seja a
de que naquele feito o mesmo contribuinte pleiteia que do valor não
utilizado do DARF seja considerado como pagamento indevido ou a
maior o montante de R$ 1.866.445,88, pelo fato de tal quantia se encontrar
com exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado de
segurança, com depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos
têm os seus créditos direta ou indiretamente originados no mesmo
pagamento;
(vi)
ambos PER/DCOMPs foram transmitidos na mesma data 29/06/2007,
quando estava em vigor a Instrução Normativa SRF no 600/20051;

1 Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior
de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do
IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

(vii)
correta seria a utilização do valor pago a título de estimativa mensal de
IRPJ na composição do saldo negativo, de forma que, podendo se
confirmar o valor de R$ 46.282.367,25 a título de antecipação (IRRF +
pagamentos - código 2319) e caso fosse possível considerar o IRPJ devido
de R$ 46.188.908,00 (informação contida no despacho decisório de fls.
20) seria mesmo de se reconhecer a existência de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário 2006 na monta de R$ 93.459,25,
conforme pleiteado;
(viii) necessário verificar, no entanto, se dentro do valor de R$ 46.188.908,00
(IRPJ devido) se encontram os R$ 1.866.445,88 que estão com a
exigibilidade suspensa. Isto porque se na apuração do IRPJ devido já
foram considerados o efeito da medida liminar, que permite a dedução
total das perdas no recebimento de crédito, independentemente do
cumprimento dos requisitos legais, então só haveria saldo negativo se
todo o pagamento de R$ 3.124.975,25 fosse utilizado na sua
composição. Ou seja, definitivamente não haveria crédito de pagamento
indevido ou a maior a ser restituído no outro processo;
(ix)
não há como saber se o valor de R$ 189.329.252,03 (base de cálculo da
estimativa de dezembro, fls. 33) já foi calculado desconsiderando os
valores discutidos judicialmente, o que seria de fundamental importância
para a apuração de ambos os créditos, portanto, caso esteja se
considerando os efeitos da liminar nos valores informados na DIPJ, o
direito creditório aqui pleiteado seria ilíquido e incerto, visto que a sua
existência dependeria da decisão favorável ao contribuinte no seu pleito
judicial;
(x)
por fim, conclui por não reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ
pleiteado no valor de R$ 93.259,25.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 375/385), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO sob a alegação de que:
(i)
estar ou não o valor de R$ 1.866.445,88 com a exigibilidade suspensa
dentro do valor de R$ 46.188.908,00 não infirma o crédito, nem é óbice
a se reconhecer a existência de saldo negativo no valor de R$ 93.259,25;
(ii)
o total de IRPJ devido em 2006 foi de R$ 46.188.908,00 e o total pago
foi de R$ 46.282.367,25, considerados os pagamentos nos montantes de
R$ 45.428.884,43 e o IRRF de R$ 853.482,82, inclusive os pagamentos e
o IRRF já foram reconhecidos pelo acórdão recorrido, assim, a Recorrente
pagou R$ 93.459,25 a mais que o devido e tem direito ao crédito
pleiteado;
(iii)
o valor de R$ 1.866.445,88 estava com exigibilidade suspensa e mesmo
assim foi recolhido como parte do montante de R$ 3.124.975,25 via
DARF;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

(iv)
o valor de R$ 1.866.445,88 foi depositado nos autos dentro do prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de cassação da liminar;
(v)
caso a Recorrente tenha êxito na demanda judicial, levantará o valor
depositado e ainda estará reconhecido o indébito de R$ 1.866.445,88
pago via DARF, devendo ser homologadas as compensações;
(vi)
caso não tenha êxito o depósito será convertido em pagamento
definitivo à União e em nada interfere no crédito de R$ 93.259,25;
(vii)
independente do resultado da medida judicial o crédito pleiteado de R$
93.259,25 é líquido e certo, pois o valor correto a pagar (considerando os
efeitos da liminar) seria de R$ 1.165.070,12 e a esse valor foi somado por
equívoco o montante de R$ 1.866.445,88, com exigibilidade suspensa, que
daria um total a recolher de R$ 3.031.516,00 e foi recolhido via DARF
o valor de R$ 3.124.975,25;
(viii) por um erro de fato, no preenchimento do PER/DCOMP, o
manifestante informou na composição do crédito, item 12: “Valor
utilizado para compor saldo negativo do período” a importância de R$
1.259.529,37, quando o correto seria R$ 3.124.975,25;
(ix)
por fim, conclui que além da DIPJ/2007, comprova também a DCTF que
o valor de R$ 1.866.445,88 estava com exigibilidade suspensa, por força
de medida judicial, e mesmo assim foi recolhido como parte do montante
de R$ 3.124.975,25 via DARF.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
26/02/2015 (e-fl. 373), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23/03/2015 (e-
fl. 441), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 93.459,25 (noventa
e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), resultante de valores
antecipados a título de retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório (e-fl. 20) reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 46.282.367,25 (quarenta e seis milhões, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos
e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), reconheceu o valor de R$ 853.482,82
(oitocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), a
título de retenções na fonte e R$ 43.468.979,30 (quarenta e três milhões, quatrocentos e
sessenta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos), a título de pagamentos,
de forma que não resultou saldo negativo disponível para compensar os débitos informados em
PER/DCOMP. Confira-se:

Em 12 de fevereiro de 2015 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 8a Turma da
DRJ/SPO (e-fls. 361/366), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que “o direito creditório aqui pleiteado seria ilíquido e incerto,
visto que a sua existência dependeria da decisão favorável ao contribuinte no seu pleito
judicial”.

mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“8. O manifestante alega que cometeu erro ao preencher o PER/DCOMP com
informação do crédito, principalmente com relação ao pagamento referente ao mês de
dezembro/2006, onde o mesmo informou como “Valor utilizado para compor saldo
negativo do período” a importância de R$ 1.259.529,37, quando o correto seria R$
3.124.975,25.
8.1 Observando a DIPJ 2007 – ficha 12-B (fls. 34), percebe-se que o contribuinte
informou na linha 12 (Imp. De Renda Mensal pago pro estimativa) o valor de R$
46.282.367,25. Da análise das parcelas do crédito (fls. 345 e 346) observa-se que houve
a confirmação total das fontes no valor de R$ 853.482,82 e dos pagamentos de
estimativas referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2006, no valor total de
R$ 42.303.909,18. Do pagamento relativo a dezembro de 2006, no valor de R$
3.124.975,25 o despacho decisório só confirmou o montante de R$ 1.165.070,12.
8.1.1 Das colocações acima, é de se concluir que o interessado, na apuração do saldo
negativo informado na DIPJ considerou a integralidade do pagamento referente a
dezembro de 2006 pois o valor do IR mensal pago por estimativa da linha 12 da ficha
12-B (R$ 46.282.367,25) é igual ao somatório do IR retido na fonte (R$ 853.482,82)
e dos pagamentos de janeiro a dezembro realizados sob o código 2319 (R$
42.303.909,18 + R$ 3.124.975,25). Assim, a princípio, seria de se aceitar a alegação de
erro no preenchimento do PER/DCOMP, até porque, se fosse considerar na
composição do saldo credor apenas o valor informado para dezembro na DCOMP de R$
1.258.529,25, não haveria saldo negativo apurado no período, sendo que o valor deste
informado na DIPJ é igual àquele do PER/DCOMP com informação do crédito.
8.2 Em consulta realizada no sistema SIEF, tela colacionada abaixo, observa-se que
apenas houve a utilização de R$ 1.165.070,12 do referido DARF, restando saldo de R$
1.959.905,13 disponível para a utilização, podendo, a princípio, ser todo pagamento
utilizado na composição do saldo negativo ora em análise.
(...)
8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo administrativo no
16327.914275/2009-26 (PER/DCOMP no 16540.12458.290607.1.3.04-3290) está sendo
analisado na mesma sessão de julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo
contribuinte pleiteia que do valor não utilizado do DARF seja considerado como
pagamento indevido ou a maior o montante de R$1.866.445,88, pelo fato de tal
quantia se encontrar com exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado
de segurança, com depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os
seus créditos direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.
8.2.2 Importante ressaltar que ambos PER/DCOMPs foram transmitidos na mesma data
29/06/2007, quando estava em vigor a Instrução Normativa SRF no 600/2005, que em
seu artigo 10 trazia o seguinte:
(...)
8.2.2.1 Pelo disposto acima, correta seria a utilização do valor pago a título de
estimativa mensal de IRPJ na composição do saldo negativo, de forma que, podendo se
confirmar o valor de R$ 46.282.367,25 a título de antecipação (IRRF + pagamentos -
código 2319) e caso fosse possível considerar o IRPJ devido de R$ 46.188.908,00
(informação contida no despacho decisório de fls. 20) seria mesmo de se reconhecer a
existência de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2006 na monta de
R$ 93.459,25, conforme pleiteado.
8.3 Necessário verificar, no entanto, se dentro do valor de R$ 46.188.908,00 (IRPJ
devido) se encontram os R$ 1.866.445,88 que estão com a exigibilidade suspensa. Isto
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

porque se na apuração do IRPJ devido já foram considerados o efeito da medida
liminar, que permite a dedução total das perdas no recebimento de crédito,
independentemente do cumprimento dos requisitos legais, então só haveria saldo
negativo se todo o pagamento de R$ 3.124.975,25 fosse utilizado na sua composição.
Ou seja, definitivamente não haveria crédito de pagamento indevido ou a maior a ser
restituído no outro processo. Em outras palavras, não há como saber se o valor de R$
189.329.252,03 (base de cálculo da estimativa de dezembro, fls. 33) já foi calculado
desconsiderando os valores discutidos judicialmente, o que seria de fundamental
importância para a apuração de ambos os créditos, portanto, caso esteja se considerando
os efeitos da liminar nos valores informados na DIPJ, o direito creditório aqui pleiteado
seria ilíquido e incerto, visto que a sua existência dependeria da decisão favorável ao
contribuinte no seu pleito judicial.
9. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente manifestação de inconformidade,
NÃO RECONHECENDO o crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado no valor de
R$ 93.259,25 e, consequentemente, não homologando as compensações declaradas.” (e-
fls. 363/365, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que, “a E. Turma
acompanhou o entendimento do Ilustre Relator, sem perceber a premissa equivocada que o
levou a julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade”, nos seguintes termos:

(e-fl. 383, g.n.)

Pois bem.
Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a
comprovação de que a empresa possui o direito ao crédito glosado no valor de R$ 93.459,25
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

(noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a título de
saldo negativo de IRPJ.
Segundo consta dos autos, o referido saldo negativo compor-se-ia do pagamento
de estimativas (R$ 42.303.909,18 + R$ 3.124.975,25) e retenções na fonte (R$ 853.482,82),
totalizando assim o valor de R$ 46.282.367,25, conforme consta da Ficha 12B – linha 12 da
DIPJ (e-fl. 34). Confira-se:

E, como apontado pelo Despacho Decisório, a parcela não confirmada refere-se ao
pagamento da estimativa de dezembro/2006 no valor de R$ 3.124.975,25, já que, confirmou-
se o valor de R$ 1.165.070,12, em que pese a Recorrente tenha apresentado o comprovante de
recolhimento no valor de R$ 3.124.975,25 (e-fl. 51):

Nesse contexto, o acórdão recorrido informa que, “houve a utilização de R$
1.165.070,12 do referido DARF, restando saldo de R$ 1.959.905,13 disponível para a
utilização, podendo, a princípio, ser todo pagamento utilizado na composição do saldo negativo
ora em análise” (e-fl. 364, g.n.).
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

Ocorre que, tal como consta no próprio acórdão recorrido, o referido saldo de R$
1.959.905,13 não poderia ser utilizado no PER/DCOMP em análise, pois estaria sendo utilizado
no processo administrativo no 16327.914275/2009-26, a título de pagamento indevido ou a
maior, nos seguintes termos:
“8.2.1 Neste ponto, importante destacar a razão pela qual o processo administrativo no
16327.914275/2009-26 (PER/DCOMP no 16540.12458.290607.1.3.04-3290) está sendo
analisado na mesma sessão de julgamento, qual seja a de que naquele feito o mesmo
contribuinte pleiteia que do valor não utilizado do DARF seja considerado como
pagamento indevido ou a maior o montante de R$1.866.445,88, pelo fato de tal
quantia se encontrar com exigibilidade suspensa por liminar concedida em mandado
de segurança, com depósito judicial efetuado. Ou seja, ambos os processos têm os
seus créditos direta ou indiretamente originados no mesmo pagamento.” (e-fl. 364,
g.n.)
É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se o saldo residual pleiteado nestes autos foi utilizado em outro PER/DCOMP.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificar se o pagamento
da estimativa referente à competência de dezembro/2006 foi parcialmente utilizado em
outro PER/DCOMP, de forma que não poderia ser integralmente computado na composição do
saldo negativo em análise.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé5:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A propósito, destacam-se as ementas dos seguintes julgados:
IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO MATERIAL.
DECLARAÇÃO DIPJ E DCTF. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. Vislumbrado o
erro material por parte do contribuinte nas declarações (DIPJ e DCTF) enviadas à
autoridade competente, as quais posteriormente foram retificadas, é patente o direito do
contribuinte à restituição/compensação dos valores pagos a maior em relação à
estimativa mensal de IRPJ, consonância com o princípio da verdade real. (Processo
n° 10880.900480/2009-42. Acórdão n° 1302001.423. Sessão de 04/06/2014, Relator
Marcio Rodrigo Frizzo, g.n.)
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE. Constatando-se dos documentos acostados ao
processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a
pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser manejado como
saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo

5 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de
atualização aplicável aos saldos negativos para fins de compensação com os débitos
declarados nos PER/DCOMP. (Processo n° 10680.902469/201511. Acórdão n° 1401-
003.214. Sessão de 19/03/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ORIUNDO DE
RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM
QUE SE APUROU O LUCRO REAL. É lícito o reconhecimento de direito creditório
reclamado em DCOMP que decorra de pagamento indevido ou a maior de
estimativa, mesmo após encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a
existência do direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em
exercício posterior. O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao
fisco valer-se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua
conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da
lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o
princípio constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária,
adequada e justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda
Pública através dos instrumentos previstos administrativamente. A IN SRF 900/2008
afastou as restrições anteriormente impostas pela administração tributária através da IN
SRF 600/2005, passando-se a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de
pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, nos termos da Solução de
Consulta Interna Cosit no 19/2011. A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante,
determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE
MATERIAL.
FORMALISMO
MODERADO.
REQUISITOS
DA
LEGALIDADE. A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de
motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e
afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito
tributário oponível ao fisco quanto garante a inafastabilidade do direito do
contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade
substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário
constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito
passivo. (Processo n° 15374.904324/2008-11. Acórdão n° 1201-005.422. Sessão de
16/11/2021. Relator Fredy José Gomes de Albuquerque, g.n.)
Assim, faz-se necessário: (i) que se confirmem os recolhimentos das estimativas
que o contribuinte considera na composição do saldo negativo em análise; (ii) que se verifiquem
as apurações das estimativas mensais do período em pauta, a fim de comprovar se as estimativas
quitadas foram ou não computadas na composição do saldo negativo e; (iii) a emissão de Parecer
acerca do pedido constante do PER/DCOMP em análise, informando se o valor residual
informado no acórdão recorrido no montante de R$ 1.959.905,13 (um milhão, novecentos e
cinquenta e nove mil, novecentos e cinco reais e treze centavos), foi utilizado em outro
PER/DCOMP ou se o valor recolhido é passível de ser considerado na composição do saldo
negativo.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de pagamento de estimativas para o fim de compor a parcela
em litígio do direito creditório indicado em declaração de compensação.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.450 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902649/2012-66

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 455
DF CARF MF
Original